Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do pedido de Recuperação Judicial, manejado pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, deferiu o processamento da recuperação judicial.
Para tanto, aduz o agravante que, tendo a perícia prévia verificado inconsistências e incongruências contábeis, o Juízo de origem não poderia ter autorizado o processamento da recuperação judicial.
Alega que a dificuldade econômica enfrentada pelos recorridos não se sustenta, sobretudo, porque é público e notório que o setor agrícola brasileiro teve enorme impulso de rentabilidade pela alta dos preços internacionais, com impacto positivo no preço das commodities, beneficiando os agravados, que atuam diretamente no cultivo de produtos agrícolas.
Discorre acerca dos documentos e relatórios acostados nos autos, os quais indicaram várias contradições entre receitas e despesas dos recorridos, bem como a possível ocultação de patrimônio e valores, os quais estariam sendo desviados, hipótese que configuraria uso fraudulento do instituto da recuperação judicial.
Diante do cenário apresentado, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo, para sobrestar o processamento da recuperação judicial.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, em que pese o cenário narrado pela recorrente apontar para a ocorrência de fatos graves, que precederam o ingresso do pedido de recuperação judicial pelo recorridos, o laudo contábil de constatação prévia, de id no 82489488, evidencia que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo de origem não ignorou tais questões.
Ao deferir o processamento da recuperação judicial, foi consignado o seguinte na decisão:
Das incongruências apontadas na perícia prévia: Diante das incongruências contábeis elencadas nos pareceres da constatação prévia (id. n. 49921975/49938421 e n. 50793135/50793136) deverá a administradora judicial apresentar laudo detalhado acerca da situação dos requerentes, informando ao juízo eventuais irregularidades; bem como instando os requerentes a prestarem os esclarecimentos necessários e a promoverem adequação dos dados contábeis, sob pena de destituição do administrador da empresa e convolação da recuperação judicial em falência. (destaquei e grifei)
Nesse particular e, em razão do princípio da preservação da empresa, deve ser mantido, por ora, o status quo da recuperação judicial, até que sobrevenham informações precisas acerca das questões controvertidas, que acaso não esclarecidas, certamente não serão encampadas pelo Poder Judiciário, na hipótese de restar comprovado o intuito fraudulento da recuperação judicial em exame.
Ademais, mostra-se pertinente oportunizar o exercício do contraditório, a fim de evitar medida temerária e amealhar maiores elementos para a resolução do mérito do presente recurso.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.